Tribunal: TJSP
Processo: 1023736-21.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da ré e recurso adesivo da autora. Atraso na entrega da obra incontroverso. Mora caracterizada, mesmo com o oferecimento de imóvel diverso àquele compromissado ao contratado. Direito da compradora de rescindir o contrato com restituição integral das parcelas pagas, inclusive com a devolução

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da ré e recurso adesivo da autora. Atraso na entrega da obra incontroverso. Mora caracterizada, mesmo com o oferecimento de imóvel diverso àquele compromissado ao contratado. Direito da compradora de rescindir o contrato com restituição integral das parcelas pagas, inclusive com a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Prescrição trienal que não se aplica ao caso em comento.

LUCROS CESSANTES. Impossibilidade de cumulação dos pedidos de rescisão contratual com indenização por atraso na entrega da obra, quando os lucros cessantes não restam comprovados. Precedentes desta C. Câmara.

DANO MORAL. Inocorrência. Reparação pretendida pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de modo que o mero dissabor experimentado com o inadimplemento contratual, só por si, não acarreta o dano moral. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210994
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023736-21.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante/apelado
CONSTRUTORA ROSSI E ROSSI LTDA., é apelada/apelante GIOVANIA DOMINGAS
CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023736-21.2018.8.26.0577 -Voto no 08324
2
Apelação Cível no 1023736-21.2018.8.26.0577
Apte/Apdo
: Construtora Rossi e Rossi Ltda.
Advogados
: Andre Felipe Queiroz Pinheiro e outros
Apda/Apte
: Giovania Domingas Campos (Justiça Gratuita)
Advogado
: Rodrigo Prudente dos Santos (Fls: 09)
Comarca: São José dos Campos
Voto no 08324
bsa
COMPROMISSO
DE
VENDA
E
COMPRA.
RESCISÃO
CONTRATUAL. Sentença de parcial procedência. Recurso de
apelação da ré e recurso adesivo da autora. Atraso na entrega da obra
incontroverso. Mora caracterizada, mesmo com o oferecimento de
imóvel diverso àquele compromissado ao contratado. Direito da
compradora de rescindir o contrato com restituição integral das
parcelas pagas, inclusive com a devolução dos valores pagos a título
de comissão de corretagem. Prescrição trienal que não se aplica ao
caso em comento.
LUCROS CESSANTES. Impossibilidade de cumulação dos pedidos
de rescisão contratual com indenização por atraso na entrega da obra,
quando os lucros cessantes não restam comprovados. Precedentes
desta C. Câmara.
DANO MORAL. Inocorrência. Reparação pretendida pressupõe
ofensa aos direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e
profundo, de modo que o mero dissabor experimentado com o
inadimplemento contratual, só por si, não acarreta o dano moral.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Trata-se de ação de rescisão de contrato que Giovania Domingas
Campos move contra Construtora Rossi e Rossi Ltda. Aduz a autora que em 20/11/2013
celebrou com a ré compromisso de compra e venda da casa 101, Condomínio Villa Cambuí,
São José dos Campos/SP, pelo valor de R$ 174.912,00 a ser pago de forma parcelada. Afirma
que o prazo de entrega estava previsto para 30/03/2017, já considerado o prazo de tolerância
de 180 dias, contudo, o imóvel adquirido sequer foi construído. Sustenta que a ré ofereceu a
troca da unidade adquirida, o que não foi aceito. Diante de tais fatos, afirma que tentou junto à
ré obter a rescisão extrajudicial do contrato, todavia, sem sucesso. Assim, não restou
alternativa à compradora a não ser propor a presente demanda, visando a rescisão contratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023736-21.2018.8.26.0577 -Voto no 08324
3
com a devolução de todos os valores pagos, inclusive aqueles pagos a título de comissão de
corretagem, a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes no período de atraso e ao
pagamento de indenização por dano moral.
Contestação, fls. 115/119.
Réplica, fls. 130/132.
Adveio a r. Sentença, que julgou parcialmente procedente a
ação, reconhecendo a prescrição trienal da devolução da comissão de corretagem e
declarando a rescisão contratual com a condenação da ré a restituir à autora todos os valores
pagos, de forma atualizada desde setembro/2018 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, de forma atualizada desde a data da prolação da sentença e acrescida de juros de
mora, de 1% ao mês, desde a citação. Afastou, portanto, os lucros cessantes. Por fim,
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
A ré opôs embargos de declaração (fls. 158/160), que não foram
acolhidos (fls. 164).
Inconformada, apela a ré, objetivando, em síntese, o reexame e a
reversão do julgado, com fundamento na ausência de qualquer culpa pela rescisão contratual.
Informa que o empreendimento seria construído em quatro etapas e que as duas primeiras já
haviam sido finalizadas, inclusive, com a expedição do 'Habite-se' e que diante do atraso na
construção da unidade adquirida pela autora, ofertou a esta a troca do imóvel, por uma
unidade já pronta e acabada, com as mesmas características do imóvel adquirido por ela, cuja
proposta foi recusada pela mesma, ante a impossibilidade desta em quitar o saldo devedor.
Assim, pleiteia a retenção de pelo menos 30% dos valores pagos, tendo em vista os prejuízos
que o desfazimento do contrata lhe acarretará. Também sustenta que a situação não gerou
danos extrapatrimoniais a serem indenizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023736-21.2018.8.26.0577 -Voto no 08324
4
Em recurso adesivo, a autora pleiteia a condenação da ré ao
pagamento de lucros cessantes no período de atraso na entrega da obra, independentemente do
pedido de rescisão contratual; na inocorrência da prescrição da devolução da comissão de
corretagem, vez que, no caso, não se discute a devolução da comissão ante a validade da
cobrança, mas sim se objetiva em reaver o dinheiro pago ante o insucesso do negócio, por
culpa da vendedora e na necessária majoração da indenização fixada a título de danos morais,
vez que o valor arbitrado não é condizente com os danos causados.
Contrarrazões, fls. 180/183 e 194/197.
É o relatório.
É incontroverso nos autos que a unidade adquirida pela autora
não foi entregue no prazo estipulado em contrato e que diante do atraso nas obras do referido
imóvel, a vendedora ofertou à autora uma unidade semelhante, já finalizada, localizada no
mesmo empreendimento, proposta que não foi aceita pela autora, que preferiu pedir a rescisão
contratual.
A ré afirma que o pedido de rescisão contratual pela autora foi
devido ao fato desta não possuir condições financeiras em quitar o saldo devedor, todavia, não
se verifica nos autos qualquer prova que corrobore as alegações da ré.
O que se verifica é que, diante do inadimplemento contratual da
ré, esta propôs alteração no objeto do contrato, o que não foi aceito pela compradora, tendo
esta então o direito de optar pela rescisão do compromisso, conforme o disposto no artigo 475
do Código Civil. E ainda, tem direito a adquirente à restituição integral dos valores
efetivamente pagos, pois nada obteve em troca.
A Súmula no 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023736-21.2018.8.26.0577 -Voto no 08324
5
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem
deu causa ao desfazimento.”
Ressalte-se
que,
em
nenhum
momento,
foi
alegado
descumprimento contratual por parte da autora, deste modo, é descabido o pedido da ré de
fixação de um percentual de retenção sobre os valores pagos.
Com razão a autora a respeito do pedido de afastamento da
prescrição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, pois o fundamento do pedido
de devolução dos valores, no caso em comento, é a mora contratual por parte da ré e não o
enriquecimento indevido e abusividade da cobrança.
Nesse sentido as decisões desta C. Câmara:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão com
devolução de valores. Sentença que determina a restituição integral dos
valores pagos. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada.
Prescrição. Comissão de corretagem. Restituição devida. Inaplicável a tese
vinculante assentada pelo STJ no REsp 1.551.956/SP, pois se trata de ação
de rescisão contratual por culpa da promitente vendedora. Causa de pedir
que é diversa do caso paradigma. Prazo decenal aplicável ao caso.
Precedentes do TJSP. Mérito. Ação ajuizada pela compradora adimplente.
Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97. Possibilidade de rescisão do contrato.
Inafastável a aplicação do CDC. Incontroverso o atraso na entrega do
empreendimento. Ausência de prazo previsto para a conclusão das obras de
infraestrutura que revela a abusividade do contrato entabulado entre as
partes em razão da violação do direito informação do consumidor. Caso em
que o prazo de 4 anos estipulado na Lei no 6.766/79 é destinado à loteadora
perante o Poder Público, mas não vincula os adquirentes dos lotes.
Devolução de todos os valores comprovadamente pagos. Restituição
integral. Aplicação da Súmula 543 do STJ. Descabimento do pagamento de
lucros cessantes, uma vez que a restituição integral dos valores é suficiente
para devolver as partes ao status quo anterior. Danos morais afastados.
Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003115-40.2016.8.26.0361; Relator (a): Cristina
Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mogi das Cruzes - 2a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento:
30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA
DAS
OBRAS
DEPOIS
DE
ENCERRADO
O
PRAZO
SUPLEMENTAR DE 180 DIAS. CULPA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO
DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PARTES QUE DEVEM RETORNAR
AO "STATUS QUO ANTE", RESSARCINDO-SE OS AUTORES DA
INTEGRALIDADE DAS DESPESAS HAVIDAS COM O NEGÓCIO,
INCLUSIVE COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023736-21.2018.8.26.0577 -Voto no 08324
6
ADVOCATÍCIOS
CONVENCIONAIS.
INDENIZAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. PARTE SUCUMBENTE QUE JÁ É CONDENADA
AO
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS, GARANTINDO-SE, NA ESFERA JUDICIAL, O
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS PATRONOS DA
PARTE VENDEDORA. CASO, ADEMAIS, EM QUE OS HONORÁRIOS SÃO
AVENÇADOS ENTRE A PARTE E SEU ADVOGADO, NÃO PODENDO
SER
IMPINGIDOS
A
TERCEIROS.
CLÁUSULA
PENAL
COMPENSATÓRIA. CASO EM QUE, EMBORA PREVISTA TAMBÉM
PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DA COMPROMISSÁRIA
VENDEDORA, A CLÁUSULA PENAL NÃO PODE SER CUMULADA COM
A
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
EFETIVAMENTE
DEMONSTRADOS NOS AUTOS. MULTA QUE PREFIXA O VALOR DOS
DANOS. CUMULAÇÃO QUE IMPLICA "BIS IN IDEM". DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
CASO
DE
MERO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE CONSTITUI ABORRECIMENTO
COTIDIANO
COMEZINHO
E
NÃO
FERE
DIREITOS
DE
PERSONALIDADE DOS AUTORES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO
INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA BEM DETERMINADA. HONORÁRIOS
FIXADOS, ORIGINALMENTE, EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO,
QUE TAMPOUCO COMPORTAM MAJORAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO,
QUE NÃO REQUER AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS JÁ
CONSOLIDADAS NA JURISPRUDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §
2o DO NCPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DOS
AUTORES IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010370-56.2016.8.26.0003; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro:
27/10/2017)
Assim, o reconhecimento da prescrição da comissão de
corretagem deve ser afastado e os valores pagos a este título devem ser devolvidos à autora de
forma atualizada desde o desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação, pois tendo
ocorrido a rescisão por culpa da vendedora, não há como se afirmar que a intermediação
alcançou resultado útil.
Não há que se falar, assim, em retenção de qualquer valor por
parte da ré.
No que tange ao pedido de condenação em lucros cessantes,
razão não assiste à autora.
Esta 6a Câmara consagrou entendimento de que, tendo o
demandante formulado pedido de rescisão do contrato, mostra-se incabível o recebimento de
indenização por danos materiais, consistentes em lucros cessantes, decorrentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023736-21.2018.8.26.0577 -Voto no 08324
7
incontroversa privação da utilização do imóvel, quando não comprovados.
Nesse sentido:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRETENDIDA
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO.
ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS POR CULPA DAS DEMANDADAS
BEM CARACTERIZADO. DESFAZIMENTO DO CONTRATO, COM
RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO 'STATUS QUO ANTE'. DE RIGOR A
DEVOLUÇÃO INTEGRAL, AO DEMANDANTE, DOS VALORES PAGOS.
PRETENDIDO
RECEBIMENTO,
CUMULATIVAMENTE,
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES QUE
SE REVELA DESCABIDO. PLEITO RESCISÓRIO DO CONTRATO
QUE DENOTA ÓBVIO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO
NEGÓCIO, AFASTANDO O CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO DESSA
NATUREZA. PRECEDENTES. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO.
TERMO
INICIAL
DE
INCIDÊNCIA.
CITAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 240 DO CPC E 405 DO CC. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação 1011562-76.2016.8.26.0309; Relator (a): Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/06/2017; Data de Registro: 30/06/2017).
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTEAMENTO. ATRASO NA CONCLUSÃO
DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO.
ADMISSIBILIDADE. CULPA DAS RÉS. IRRELEVÂNCIA DE HAVEREM
OS ADQUIRENTES ALIENADO FIDUCIARIAMENTE O IMÓVEL EM
GARANTIA DA DÍVIDA. CASO EM QUE O INADIMPLEMENTO FOI DA
VENDEDORA, SENDO POSSÍVEL A RESCISÃO DO CONTRATO NOS
TERMOS DO ART. 475 DO CC. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS
QUANTIAS PAGAS. LUCROS CESSANTES. INADMISSIBILIDADE.
ADQUIRENTES QUE NÃO DEMONSTRARAM A UTILIZAÇÃO
COMERCIAL DO BEM. LUCROS CESSANTES QUE NÃO PODEM SER
FIXADOS COM BASE EM UM JUÍZO MERAMENTE HIPOTÉTICO,
EXIGINDO
COMPROVAÇÃO.
ADQUIRENTE,
ADEMAIS,
QUE
DESISTIRAM DO NEGÓCIO, OBTENDO A RESTITUIÇÃO DA
INTEGRALIDADE DAS QUANTIAS PAGAS, SEM COMPROVAR
DANO MAIOR. DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. CASO DE
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
QUE
ENCERRA
DISSABOR
COTIDIANO. HIPÓTESE DE MERA SUSCEPTIBILIDADE QUE NÃO
ENSEJA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. DATA DE CADA DESEMBOLSO. MERA ATUALIZAÇÃO
DO VALOR REAL DA MOEDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
DATA DA CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação 1013411-58.2015.8.26.0361; Relator (a): Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2017; Data de Registro:
27/06/2017).
Assim, inexistindo evidências de que, com o atraso, a parte
autora deixou de auferir qualquer lucro com a venda ou a locação do bem, bem como, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023736-21.2018.8.26.0577 -Voto no 08324
8
determinada a restituição integral das quantias pagas, não há prova de danos maiores
suportados a ensejar a indenização pretendida.
A situação narrada nos autos, também, não gerou danos morais a
serem indenizados, pois a reparação pretendida pressupõe ofensa aos direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de modo que o mero dissabor
experimentado com o inadimplemento contratual, só por si, não acarretou o dano moral.
Lembra-se que, quem compra coisa futura, certamente espera
um resultado, o qual pode não ocorrer.
Nesse sentido, o Professor Carlos Roberto Gonçalves argumenta
que:
“Na realidade, o dano moral pressupõe ofensa anormal à personalidade.
Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa
trazer desconforto ao outro contratante, trata-se, em princípio, de dissabor a
que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade” 1.
E, corroborando tal entendimento, assim vem entendendo a
jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa
ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos
morais. 2. Na hipótese dos autos, a construtora recorrida foi condenada ao
pagamento de danos materiais e morais, sendo estes últimos fundamentados
apenas na demora na entrega do imóvel, os quais não são, portanto, devidos.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 570.086/PE, Rel.
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/10/15, DJe 27/10/15).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA DAS OBRAS APÓS ENCERRADO O PRAZO SUPLEMENTAR.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. SENTENÇA QUE
DETERMINOU A APURAÇÃO DO 'QUANTUM' EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. DETERMINAÇÃO MANTIDA, À FALTA DE IMPUGNAÇÃO
RECURSAL ESPECÍFICA. DANOS MORAIS, POR OUTRO LADO, NÃO
1Direito Civil Brasileiro, Responsabilidade Civil. 11.a ed. São Paulo: ed. Saraiva, 2016, p. 424).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023736-21.2018.8.26.0577 -Voto no 08324
9
CARACTERIZADOS.
SITUAÇÃO
QUE
TRADUZ
MERO
ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO A DIREITOS DE
PERSONALIDADE DO AUTOR A MERECER REPARAÇÃO PECUNIÁRIA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP. Des.
Relator(a): Vito Guglielmi; Comarca: Várzea Paulista; Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/03/2017; Data de
registro: 10/03/2017).
Desse modo, a condenação a título de danos morais fixada deve
ser afastada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante a parcial procedência da demanda, devem as partes repartir
as custas e despesas processuais na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para a ré, devendo
ainda cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, no valor de R$
1.500,00 a ser pago pela autora ao patrono da ré observada a isenção da gratuidade a esta
concedida e 10% do valor da condenação atualizada a ser pago pela ré ao patrono da autora.
Do exposto, pelo meu voto DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré, unicamente para afastar a condenação por danos morais imposta e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora para afastar o reconhecimento da
prescrição da devolução da comissão de corretagem e para condenar a ré a devolver os
valores pagos a este título, de forma atualizada desde cada desembolso e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação.
ANA MARIA BALDY
Relatora